Tribunal: TJBA
Processo: 8044513-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8044513-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: BANCO ORIGINAL S.A. Advogado: PAULO ROBERTO VIGNA (OAB: SP 173.477-A) EMBARGADO/APELANTE: EDILSON BATISTA DOS SANTOS Advogados: EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS (OAB: BA 53.455-A), ISMAEL GALVÃO DE SANTANA (OAB: BA 37.292-A) E CAETANO DE ANDRADE E DUARTE (OAB: BA 32.488-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO. REFORMA DO JULGADO. CONSTATAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO FEITA POR PESSOA DISTINTA DO EMBARGADO. EXTRAVIO DE DOCUMENTO. DEVER DE CAUTELA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS IN RE IPSA. ARBITRAMETO EM R$ 10.000,00. POSICIONAMENTO DESTA CÂMARA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. TEMAS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGADO. MANUTENÇÃO. RECURSO. PROTELAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 8044513-93.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargada os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.